Tribunal: STF
Processo: Ext 1706
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ARGENTINA. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. DECRETO N. 62.979/1968. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECIPROCIDADE. ÓBICES PARA EXTRADIÇÃO (LEI N. 13.445/2017, ART. 82). INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 83 E 88 DA LEI DE MIGRAÇÃO. 



    1. O processo de extradição no Brasil é submetido ao sistema de contenciosidade limitada (Lei n. 13.445/2017 – Lei de Migração –, art. 91, § 1º), não cabendo ao Supremo analisar o mérito da acusação ou as provas que fundamentam o pedido. Precedentes.



    2. A existência de vínculo do extraditando com o Brasil, inclusive conjugal, ou de filho sob sua dependência não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedentes.



    3. Os crimes pelos quais o extraditando responde no Estado requerente são correlatos aos tipificados, no Brasil, nos arts. 33 e 35, c/c o 40, I, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    4. Surge preenchido o requisito da dupla punibilidade, porquanto não consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal, consideradas as legislações argentina e brasileira.



    5. Visto que o pedido de extradição encontra amparo no tratado assinado por Brasil e Argentina em 15 de novembro de 1961 e promulgado mediante o Decreto n. 62.979, de 11 de julho de 1968, e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão, identidade do extraditando, indicações precisas de local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, além de cópia da legislação pertinente e de referências acerca da competência, da pena e da prescrição, mostram-se atendidas as condições previstas no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017.



    6. As causas impeditivas versadas no art. 82 da Lei n. 13.445/2017 não se fazem presentes quando o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado; a conduta que motivou o pedido é tida como ilícita no Brasil e no Estado requerente; não se está diante de crime político ou de opinião; o ato praticado não foi alcançado pela prescrição, quer de acordo com a lei brasileira, quer em consonância com a norma argentina; trata-se de ilícitos puníveis com pena superior a 2 (dois) anos; e não há notícia de que o extraditando seja refugiado ou responda processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção, ou mesmo de que tenha sido indultado ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (Lei n. 13.445/2017, art. 82, IX).



    7. Observados os requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, da Lei de Migração, inexiste qualquer causa impeditiva contida no art. 5º, LII, da Constituição Federal e no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2007.



    8. Pedido de extradição acolhido, devendo o Estado requerente assumir os compromissos de que trata o art. 96 da Lei n. 13.445/2017.